Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-63.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001800-63.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 460.339.391-15 (EMBARGANTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARCIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 460.339.391-15 (EMBARGADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. OMISSÃO NO DISPOSITIVO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, com condenação à restituição simples dos valores descontados com base em contrato inexistente e ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à determinação de compensação dos valores efetivamente creditados à parte autora no contrato declarado inexistente; e (ii) saber se os embargos podem ser utilizados para ampliar a compensação a contratos cuja validade foi reconhecida pelo Judiciário.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão no dispositivo do acórdão quanto à determinação de compensação prevista expressamente na fundamentação, nos termos do art. 368 do CC/2002.

4. A compensação é limitada ao valor depositado em 26/06/2009, referente ao contrato declarado inexistente, não sendo cabível a devolução ou compensação de valores oriundos de contratos considerados válidos.

5. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar a omissão no dispositivo, determinando a compensação do valor de R$ 3.447,83, depositado em 26/06/2009, com os valores a serem restituídos. Mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de menção expressa no dispositivo do acórdão quanto à compensação de valores prevista na fundamentação configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A compensação deve limitar-se aos valores creditados à parte autora em contrato declarado inexistente, não alcançando contratos válidos."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 368; CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 12.03.2019; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BMG S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 341097387), o embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que
"comprovou o recebimento pela autora através de comprovante de pagamento do crédito relativo aos dezesseis saques realizados pela Embargada, conforme demonstrado por este Embargante através dos comprovantes de pagamentos TEDS parcialmente colacionados".

Argumenta que não foi mencionado no acórdão o pedido de compensação ou devolução dos TEDs recebidos pela autora, requerendo o acolhimento dos embargos para que haja a devida compensação do crédito com os valores da condenação ou a devolução do TED, evitando suposto enriquecimento ilícito da parte embargada.

Em contrarrazões (ID 342864357), a embargada sustenta a inexistência de omissão no acórdão, argumentando que o Tribunal enfrentou expressamente a questão da compensação, conforme trecho do voto do relator e da própria ementa. Alega que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão. Aduz ainda que o pedido de compensação específica dos TEDs de contratos cuja autenticidade foi declarada e reconhecida não foi objeto de debate delimitado no acórdão recorrido, configurando inovação recursal.

Por fim, requer o não acolhimento dos embargos e, subsidiariamente, a aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC, por considerar os embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BMG S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

O acórdão embargado reconheceu a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato datado de 23/06/2009, Contrato BANCO BMG ADE no 11657907, mantendo a condenação do banco à restituição de forma simples dos valores descontados da folha de pagamento da autora com base no contrato declarado inexistente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à espécie, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria analisada. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações específicas expressamente previstas em lei.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação ou devolução dos TEDs recebidos pela autora, argumentando que teria comprovado o recebimento pela embargada de valores relativos a dezesseis saques, conforme comprovantes de pagamentos parcialmente colacionados aos autos.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que assiste parcial razão ao embargante. Embora a questão da compensação dos valores depositados na conta da autora tenha sido expressamente enfrentada na fundamentação do acórdão e mencionada na ementa, não houve referência explícita a essa determinação no dispositivo do julgado.

De fato, o acórdão embargado abordou expressamente o tema da compensação, conforme se verifica no seguinte trecho do voto condutor:

"Quanto ao pedido de compensação dos valores depositados, verifica-se que consta dos autos comprovante de pagamento de TED no valor de R$ 3.447,83 (três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) depositado na conta da autora em 26/06/2009, referente ao contrato declarado inexistente. Considerando que a autora não pode se beneficiar duplamente, recebendo o valor do empréstimo e ainda a devolução dos valores descontados, deve ser determinada a compensação do valor depositado com os valores a serem restituídos, nos termos do art. 368 do Código Civil."

A ementa do acórdão também foi expressa quanto ao tema, conforme item 7: "A compensação do valor efetivamente creditado à autora no contrato fraudulento é medida que se impõe, conforme art. 368 do CC/2002, para evitar enriquecimento indevido."

Contudo, ao analisar o dispositivo do acórdão, constato que não houve menção expressa à determinação de compensação dos valores depositados na conta da autora referentes ao contrato declarado inexistente com os valores a serem restituídos, o que configura omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos de declaração.

Importante ressaltar que a omissão verificada refere-se exclusivamente à ausência de menção expressa no dispositivo do acórdão quanto à compensação já reconhecida na fundamentação, não havendo que se falar em omissão quanto à análise da questão em si, que foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado.

Ademais,
cumpre destacar que a determinação de compensação refere-se exclusivamente aos valores relacionados ao contrato declarado inexistente (datado de 23/06/2009), não havendo que se falar em compensação ou devolução de valores referentes aos demais contratos, cuja validade foi reconhecida pelo Poder Judiciário.

O embargante, ao alegar omissão quanto à compensação ou devolução de "DEZESSEIS SAQUES realizados pela Embargada",
pretende ampliar o escopo da compensação para incluir valores relacionados a contratos considerados válidos pelo acórdão embargado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração e
configura
tentativa de rediscussão
do mérito da decisão.

O acórdão embargado, ao manter a sentença de primeiro grau, reconheceu a validade dos contratos datados de 04/03/2010, 05/09/2011, 12/09/2014 e 16/09/2014, considerando legítimos os descontos deles decorrentes. Portanto,
não
há que se falar em devolução ou compensação de valores relacionados a esses contratos, uma vez que foram considerados válidos e eficazes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem à inovação recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

No caso em análise, o embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta omissão, rediscutir o mérito da decisão e ampliar o escopo da compensação determinada no acórdão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Importante destacar que o acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a questão da compensação dos valores depositados na conta da autora referentes ao contrato declarado inexistente, não havendo qualquer omissão a ser sanada quanto à análise da questão em si, mas apenas quanto à sua inclusão expressa no dispositivo do acórdão.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos, desde que encontre fundamentação suficiente para embasar sua decisão.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão na decisão. Nítido propósito infringente do julgado. Mero inconformismo contra o resultado . Rediscussão da matéria, descabimento em sede de embargos de declaração. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão. Via inadequada para requerer a nulidade do Acórdão e novo julgamento pelo próprio órgão julgador. Ausência das hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art . 1022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10006754620168260531 Santa Adélia, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 20/05/2021, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL . AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1 .022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art . 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator.: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p . 89)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, para sanar a omissão verificada no dispositivo do acórdão, alterando o resultado do julgamento para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Banco BMG S/A, tão somente para determinar a compensação do valor de R$ 3.447,83 (três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), depositado na conta da autora em 26/06/2009, referente ao contrato declarado inexistente, com os valores a serem restituídos pelo banco embargante, nos termos do art. 368 do Código Civil, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Consequentemente, redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar a parte ora embargada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do embargante, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026